Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707062-97.2022.8.07.0005 AGRAVANTES: ABEL LUIS CHAGAS DA COSTA, CLEBER DE AGUIAR, GLEISON AGUIAR COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DA SILVA COSTA, MARCUS VINÍCIUS ROCHA DA COSTA, NATÁLIA CHAGAS DA COSTA, WASHINGTON LUIZ DA COSTA AGRAVADOS: LARISSA MATOS COSTA, M.M.C, J.M.C. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCILENE CUNHA DE MATOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026